Tribunal: TJSP
Processo: 1014483-38.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Improcedência. Apelo do autor. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Cerceamento de defesa inexistente. Inexistência de ilegalidade quanto às taxas de juros pactuadas e à capitalização. Reconhecimento de abusividade na cobrança do Seguro. Abusividade inexistente com relação à Tarifa de Registro do Contrato. Recurso da parte autora provido parcialmente.